Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720030-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO SADY LINO APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de gratuidade de justiça interposta por DANILO SADY LINO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ID 75933601). Pedido de gratuidade de justiça indeferido: "Nesta sede, proferido o seguinte despacho: ‘Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)’ (ID 76269754); grifei. O apelante assim se manifestou: ‘vem, por intermédio de sua procuradora, à presença de Vossa Excelência, em detrimento da Decisão ID 76269754, informar que atualmente se encontra desempregado, oportunidade em que junta sua carteira de trabalho e extratos bancários’ (ID 766540644). Decido. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Conforme relatado, apelante intimado para juntar aos autos ‘documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)’ (ID 74011504), assim se manifestou: ‘vem, por intermédio de sua procuradora, à presença de Vossa Excelência, em detrimento da Decisão ID 76269754, informar que atualmente se encontra desempregado, oportunidade em que junta sua carteira de trabalho e extratos bancários’ (ID 766540644). Como visto, não cumprida integralmente a referida determinação, pois não juntadas aos autos as ‘faturas de cartão de crédito dos três últimos meses” e as “declarações de imposto de renda dos três últimos anos’. E a alegacão de que ‘atualmente se encontra desempregado’ (última anotação contida na carteira de trabalho em 30 de janeiro de 2023 – ID 76654065), não demonstra, por si só, que o apelante não tem renda, o que poderia ser verificado pelas declarações de imposto de renda, que, como dito, não foram juntadas aos autos. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil)” (ID 76778479, grifei). Intimado (ID 77087265), o prazo decorreu sem manifestação (certidão de ID 77790082). Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco - art. 1.007, caput do CPC. Como dito, preparo não recolhido. Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade, qual seja a ausência do preparo recursal, deixou escoar o prazo sem qualquer providência. Logo, deserto o recurso. 3.Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1836236, 07055813020218070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Honorários advocatícios majorados em grau recursal em 2% (dois por cento) - art. 85, § 11 do CPC. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora